Tribunal: TJMT
Processo: 1008238-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1008238-13.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE: DR. ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: ADRYEL OLIVEIRA DIAS
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Ary da Costa Campos, OAB/MT 16.944/B, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Adryel Oliveira Dias, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara da comarca de Paranatinga, que, nos autos de PEP n. 0000488-73.2019.811.0044, cód. 95969, indeferiu pedido de conversão da prisão cautelar mantida na sentença condenatória que lhe impôs o cumprimento da reprimenda de 10 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 530 dias-multa, valor unitário mínimo, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 157, § 2o-A, I, e § 2o, II, do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, nos autos da Ação Penal n. 0000437-96.2018.8.11.0044/Paranatinga, em prisão domiciliar, a seu ver, indevida e injustificadamente.
De acordo com o arrazoado defensivo, o paciente é portador de asma e se encontra com crise de piora com ambiente frio e úmido, conforme atestado médico datado de 26/3/2020, pertencendo, portanto, ao grupo de risco da COVID-19, passível de revisão da prisão cautelar nos termos da Recomendação 62/CNJ.
Afirma ainda que, uma vez formulado pedido de concessão do regime domiciliar, fora-lhe indeferido ao argumento de que pacientes com asma não são mais propensos a adquirir a infecção por coronavirus, contrariando decisões de vários juízes deste Estado de Mato Grosso a respeito do tema.
Alega que a concessão de regime especial de cumprimento de pena provisória está disciplinado no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, não havendo motivo para o indeferimento do pedido, ainda que a cadeia pública em que se encontra segregado não registre qualquer incidente que possa insuflar o perigo de contágio momentâneo.
Sustenta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, III, da CF, postulando a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o recluso aguarde o cumprimento de sua pena em regime domiciliar, sob pena de perigo de dano irreparável à integridade física e à vida do paciente, e a concessão definitiva no mérito da presente ação mandamental.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 39413471 a 39413480.
O termo de pesquisa constante do id. 39431977, apontou a preexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de julgador, em face da distribuição da ApCr 0000437-96.2018.8.11.0044, em que figura como relator este Magistrado.
É o relatório. DECIDO.
O paciente cumpre prisão cautelar desde 25/01/2018, nos autos do PEP 0000488-73.2019.811.0044, cód. 95969, em regime fechado, em sede de execução provisória de pena, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, art. 157, § 2o-A, I, e § 2o, II, do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tirado da Ação Penal n. 0000437-96.2018.8.11.0044/Paranatinga, e que, de acordo com pesquisa ao sistema PJe, encontra-se aguardando o desfecho do Agravo ao STJ interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo mesmo condenado.
Ainda, de acordo com a documentação colacionada aos autos, em especial, o atestado médico firmado pelo Dr. Arlindo R. Rocha Júnior, CRM/MT 4289, o paciente é portador de asma, com crise de piora em ambientes frios e úmidos.
A par dessa constatação, submetido pedido de concessão de regime prisional cautelar domiciliar ao paciente, quedou indeferido pela autoridade judiciária responsável pela execução penal do ora paciente, sob o seguinte contexto:
“[...] no presente caso a Defesa informa que o apenado Adryel Oliveira Dias é acometido de asma alérgica e para comprovar tal situação junta um atestado médico, emitido em 26.03.2020 pelo médico Dr. Arlindo Rodrigues Rocha Junior, onde consta que: ‘ATESTO QUE O PACIENTE ACIMA E PORTADOR DE ASMA, APRESENTA COM CRISE PIORA COM AMBIENTE FRIO E ÚMIDO. CID J 45 0.
Como se vê, no atestado emitido pelo médico ele constou que o paciente é portador de asma alérgica e que ambiente frio e úmido piora a condição. Por outro lado o atestado não deixou claro se o paciente está ou não com crise. Ainda, foi omisso quanto a eventual tratamento que o paciente fez ou esteja fazendo.
Pois bem. A asma alérgica é uma doença crônica que se desencadeia pela exposição às substancias que provocam sintomas de alergia, mas que é controlada através de medicamentos.
Ademais, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) informou que pacientes com asma não são mais propensos a adquirir a infecção por coronavírus. Ao contrário das pessoas idosas.
Dito isso, concluo que por ora não verifico que o reeducando esteja inserido no grupo de risco. Isto porque ele não se encontra na faixa etária considerada de risco (idosos), bem como não há evidencias concretas de que ele encontra-se com sua imunidade ou sua saúde em geral desestabilizada (doença pré-existente descontrolada), de modo que sua permanência na unidade prisional, a qual, repito, adotou todas as medidas de prevenção, não coloca sua saúde e sua vida em risco, devendo ele aguardar seu direito de progressão segregado.
Oportunamente consigno que apesar das unidades prisionais serem vistas pela população como ambientes úmidos e frios, este não é o caso da Cadeia Pública de Paranatinga/MT. A unidade é seca, com boa temperatura e ventilada através de ventiladores e grades em uma das paredes e nos tetos. Logo, apesar do reeducando ser portador de arma alérgica as referidas condições descritas pelo médico (umidade e friagem) que o colocariam em risco não se enquadram a atual situação em que ele se encontra”
Com essas considerações é que entendo pelo indeferimento do pedido” [id. 39413477, pp. 3-4].
O Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavirus [COVID-19], deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Como se vê, a autoridade judiciária rebate os argumentos da defesa, que, por sua vez, no presente writ, limita-se a reiterar aquilo que já foi desconstituído por decisão judiciária de primeiro grau, sem apresentar prova cabal e indene de dúvida de que: a) o paciente acometido de asma se insere dentre as pessoas no grupo de risco a que alude o art. 4o, inciso I, “a”, da Recomendação n. 62/CNJ; que o estabelecimento prisional realmente não seja seco, com boa temperatura e suficientemente ventilado, tal qual descreveu a autoridade judiciária de origem.
Logo, sendo a tutela de urgência medida excepcional, que demanda prova cabal e indene de dúvida sobre o aventado constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente, por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dada à ausência de comprovação das condições previstas na Recomendação n. 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016), com especial atenção à remessa de documento comprobatório que assente as condições mencionadas na decisão, ou seja, de que a unidade prisional é seca, com boa temperatura, e ventilada:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator